Tribunal: TJSP
Processo: 1501269-98.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Apelação das Defesas – Roubo em concurso de agentes em relação ao acusado André e tráfico de entorpecentes em relação ao réu Flávio – Provas suficientes às condenações – Consistentes depoimentos da vítima do roubo e dos policiais militares – Confissão dos acusados em Juízo – Concurso de agentes bem comprovado – Pena-base pelo delito de roubo fixada acima do mínimo legal, em razão das

Ementa:
Apelação das Defesas – Roubo em concurso de agentes em relação ao acusado André e tráfico de entorpecentes em relação ao réu Flávio – Provas suficientes às condenações – Consistentes depoimentos da vítima do roubo e dos policiais militares – Confissão dos acusados em Juízo – Concurso de agentes bem comprovado – Pena-base pelo delito de roubo fixada acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias do delito – Circunstância atenuante da confissão espontânea – Redução tornando a pena ao mínimo legal– Exasperação da pena do roubo em 1/3 em função da causa de aumento – Regime prisional fechado compatível com a conduta do corréu André – Crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de uma porção de cocaína, com peso aproximado de 0,77 decigramas, de cento e trinta porções de cocaína, acondicionados em um invólucro plástico, com peso aproximado de 42,360 gramas, e de mais um invólucro plástico contendo cocaína, com peso aproximado de 147,12 gramas– Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Óbice à desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas – Justificado o aumento da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, por conta da quantidade e da natureza deletéria do entorpecente apreendido – Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida a favor do réu – Redução da pena ao mínimo legal – Redutor do artigo 33 §4o inapropriado à hipótese dos autos – Réu possuidor de maus antecedentes – Condenação que deve ser cumprida em regime inicial fechado – Disposição legal expressa no art. 2o, § 1o, da Lei no. 8.072/1990 – Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercê incompatível com a gravidade singular do delito – Recursos de apelação desprovidos.